Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-38.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002696-38.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO ALMEIDA DE CASTRO

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À ESTABILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM MOMENTO ANTERIOR À MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA.
A
s vantagens já auferidas com base nas legislações específicas e que foram incorporadas à remuneração antes da entrada em vigor da EC nº 103/19, permanecem sem alteração, estando resguardado o direito adquirido do servidor. Todavia, aqueles que não completaram os requisitos dispostos em lei local para a aferição da referida vantagem até o marco temporal de 13.11.2019, não terão mais direito a incorporação.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002696-38.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelante REGINALDO ALMEIDA DE CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
recurso e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA